Tribunal: TJBA
Processo: 8158279-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8158279-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL BARBOSA BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ASSALTO EM TRANSPORTE COLETIVO. EMPREGO DE FACA. DESFERIMENTO DE DIVERSOS GOLPES CONTRA A VÍTIMA. LESÕES EM REGIÃO TORÁCICA. INTENÇÃO HOMICIDA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. APREENSÃO DA ARMA DO CRIME. RECONHECIMENTO FORMAL PELOS AGENTES DE SEGURANÇA E TESTEMUNHAS. RECURSO NÃO PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rafael Barbosa Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Salvador, que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, por tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP). 2. Consta da exordial acusatória que o recorrente, no dia 20 de outubro de 2024, por volta das 8h, abordou um passageiro de transporte coletivo na Avenida Contorno, Salvador, e, mediante grave ameaça com uma faca tipo peixeira, exigiu os pertences da vítima. Diante da resistência, desferiu cinco golpes com a arma branca, atingindo a região torácica da vítima Gonzalo Jhonattan Silvestre Guzman Delgado. O réu foi localizado pouco depois por guardas municipais, nas proximidades do Campo Grande, e reconhecido por testemunhas, estando de posse da arma utilizada. A defesa apelou, sustentando ausência de animus necandi, pleiteando desclassificação para roubo simples e, subsidiariamente, aplicação da desistência voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta praticada pelo réu se amolda ao tipo penal de tentativa de latrocínio; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária; (iii) analisar a correção da pena de multa aplicada, à luz da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo depoimento direto e detalhado da vítima, que, mesmo após ser atingida por cinco golpes de faca — sendo um deles na altura do peito —, conseguiu relatar em juízo todos os atos do acusado, descrevendo sua conduta violenta e a arma utilizada. 5. A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no testemunho de Fábio Santos da Silva, passageiro do ônibus que presenciou toda a ação criminosa, confirmando que o acusado iniciou o assalto com emprego de faca, exigiu os pertences da vítima e, diante da negativa, passou a golpeá-la, sendo contido apenas pela resistência da vítima e por sua posterior fuga. 6. O animus necandi se revela pela intensidade, quantidade e localização dos golpes — todos dirigidos a regiões vitais —, e não pela ausência de resultado letal. A escolha do tórax como alvo da arma branca revela a intenção de causar a morte como meio para consumar o roubo, sendo o dolo inferido da conduta e não de confissões ou declarações posteriores. 7. A alegação de desistência voluntária é improcedente, pois a interrupção da ação delitiva se deu em razão da reação da vítima, que resistiu, empurrou o agressor e o expulsou do veículo. A fuga posterior do acusado não é motivada por arrependimento, mas por impedimento concreto à continuidade da ação, o que descaracteriza a voluntariedade exigida no art. 15 do CP. 8. Os guardas municipais que abordaram o acusado logo após o crime, motivados por alerta de testemunhas, apreenderam a arma utilizada (faca tipo peixeira) e confirmaram, em juízo, que o réu tentou escondê-la ao perceber a aproximação da viatura, evidenciando consciência da ilicitude e tentativa de ocultação do crime. 9. O conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio, nos termos do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP, não havendo margem para desclassificação para roubo simples ou para reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude. 10. Quanto à pena de multa, a sentença fixou 20 dias-multa sem apresentar fundamentação proporcional à pena privativa de liberdade, que foi reduzida em razão da tentativa. Considerando o parâmetro inicial de 10 dias-multa para o crime consumado e a redução de 1/3 pela tentativa, impõe-se sua readequação para 7 dias-multa, mantendo-se o valor unitário (1/30 do salário-mínimo), conforme art. 49 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido, com redimensionamento, de ofício, da pena de multa para 7 (sete) dias-multa. Tese de julgamento: “Configura-se tentativa de latrocínio quando, no contexto de subtração patrimonial, o agente desferir múltiplos golpes de faca contra a vítima em região vital, sendo a intenção homicida inferida da ação violenta e reiterada”. “A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea e consciente da ação delitiva pelo agente, o que não se verifica quando a execução é frustrada por resistência da vítima ou intervenção de terceiros”. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo possível sua readequação de ofício para refletir a redução decorrente da tentativa, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 49, caput e § 1º; 157, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8158279-90.2024.8.05.0001, tendo como Apelante RAFAEL BARBOSA BRITO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu RAFAEL BARBOSA BRITO, reduzindo-se, de ofício, a pena pecuniária para 7 (sete) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74